Tribunal: TJMT
Processo: 0027728-48.2016.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0027728-48.2016.8.11.0042– CLASSE 417 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE :- GONCALO DE MOURA DELGADO JUNIOR
APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – 1) NULIDADE PROCESSUAL ANTE A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU POR MEIO DE EDITAL – ALEGADO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIO DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO NO ENDEREÇO INDICADO – CITAÇÃO EDITALÍCIA OCORRIDA APÓS CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS DA IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL – TENTATIVA FRUSTRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OBTER O ENDEREÇO – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – MÉRITO – 2) PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, § 2o, DA LEI 11.343/06 (AUXILIAR ALGUÉM AO USO INDEVIDO DE DROGAS) – VIABILIDADE QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI 11.343/06) – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 21 TROUXINHAS DE PASTA BASE, PORÉM COM APENAS 6,16 GRAMAS TOTAIS – AUSÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE TRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU OU APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – 3) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA PREJUDICADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Dada a impossibilidade de ser o acusado citado pessoalmente aliado às tentativas frustradas do Ministério Público em obter o seu endereço atual, restou acertada a citação por edital, com nomeação da Defensoria Pública para dar seguimento à sua defesa, sem que fosse observado qualquer prejuízo ao réu, mormente porque após o não comparecimento em audiência designada, foi decretada a sua prisão preventiva, tendo ele sido preso e participado da instrução processual, exercendo o seu direito de defesa.
2) Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu (6,16 g de pasta base), mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre ele ou informação de tráfico na localidade em que foi preso, além de não ter sido apreendido nenhum apetrecho com o acusado, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.
3) Com a desclassificação pretendida, prejudicado o pedido subsidiário defensivo.
4) Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0027728-48.2016.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[GONCALO DE MOURA DELGADO JUNIOR - CPF: 055.161.791-81 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR

–
1)

NULIDADE PROCESSUAL ANTE A CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO RÉU POR MEIO DE EDITAL –
ALEGADO NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIO DE LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO NO ENDEREÇO INDICADO –
CITAÇÃO EDITALÍCIA

OCORRIDA APÓS CERTIFICAÇÃO NOS AUTOS DA IMPOSSIBILIDADE DA CITAÇÃO PESSOAL –
TENTATIVA FRUSTRADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM OBTER O ENDEREÇO – CITAÇÃO VÁLIDA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO RÉU – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR –

MÉRITO
–
2) PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO PARA A
CONDUTA DESCRITA NO ART. 33, § 2o, DA LEI

11.343/06 (AUXILIAR ALGUÉM

AO USO INDEVIDO DE DROGAS) – VIABILIDADE QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DE POSSE PARA CONSUMO PESSOAL (ART. 28, DA LEI 11.343/06) – FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO PARA ALICERÇAR A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES – APREENSÃO DE 21 TROUXINHAS DE PASTA BASE, PORÉM COM APENAS 6,16 GRAMAS TOTAIS

– AUSÊNCIA DE DENÚNCIA SOBRE TRAFICÂNCIA POR PARTE DO RÉU OU APREENSÃO DE APETRECHOS RELACIONADOS AO TRÁFICO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL –
3) PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DA PENA PREJUDICADO

– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Dada a impossibilidade de ser o acusado citado pessoalmente aliado às
tentativas frustradas do Ministério Público em obter o seu endereço atual,
restou acertada a citação por edital, com nomeação da Defensoria Pública para dar seguimento à sua defesa, sem que fosse observado qualquer prejuízo ao réu, mormente porque após o não comparecimento em audiência designada, foi decretada a sua prisão preventiva, tendo ele sido preso e participado da instrução processual, exercendo o seu direito de defesa.

2)
Imperiosa a desclassificação da imputação pelo delito de tráfico de drogas para a conduta de posse de droga para consumo pessoal, se presentes dúvidas a respeito da destinação mercantil da pequena quantidade de entorpecente apreendido com o réu (6,16 g de pasta base), mormente se os policiais não mencionam acerca de denúncia anônima que recaísse sobre ele ou informação de tráfico na localidade em que foi preso, além de não ter sido apreendido nenhum apetrecho com o acusado, de modo que inexistem elementos seguros a revelar o seu envolvimento com o tráfico de drogas.

3) Com a desclassificação pretendida, prejudicado o pedido subsidiário defensivo.

4) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Gonçalo de Moura Delgado Junior
, visando reformar a sentença proferida nos autos no. 0027728-48.2016.8.11.0042. Cód. 450661, pela MM. Juíza de Direito da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Inconformada, a defesa suscita, em preliminar,
a nulidade processual decorrente da citação por edital,
alegando que não foram esgotados os meios de localização do apelante, pois houve apenas uma única tentativa de localização, que lhe causou prejuízos, “
tendo a Defensoria Pública sido nomeada e apresentado Defesa Prévia padrão, sem oportunidade de arrolar testemunhas defensiva
” (sic).

No mérito, postula pela
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de auxiliar alguém ao uso indevido de drogas, prevista no art. 33, § 2.o, da Lei 11.343/2006
. Sustenta a insuficiência de provas a manter a condenação pelo tráfico, mormente porque a única testemunha de acusação – policial – se ateve em informar que a droga foi apreendida, mas não soube dizer qual seria a finalidade ou o que o apelante teria afirmado na ocasião da prisão, tampouco existiam informações ou suspeitas que recaíssem em desfavor do apelante quanto ao tráfico de entorpecentes.

Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada com
o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06
, alegando que o apelante preenche todos os requisitos exigidos, visto que na ação apontada pela magistrada ele sequer foi citado, de modo que não pode ser “
considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória
” (sic).

Prequestiona,
para fins de interposição de recursos às instâncias superiores, artigos da Constituição Federal, Código de Processo Penal, Lei 11.343/06 e da Convenção Americana de Direitos Humanos.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (Id. 85139957 - Págs. 1/10).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Batista de Almeida,
manifesta-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo seu desprovimento
(Id. 87994470 - Págs. 1/13).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

(PRELIMINAR DE NULIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL)

A defesa suscita em preliminar
ser nulo os atos judiciais
desde a expedição do edital de notificação, alegando a ausência de esgotamento dos meios necessários para a localização do apelante.

Após detida análise dos autos, verifica-se que
houve tentativa de localização do apelante no endereço por ele indicado
, a qual restou infrutífera, nos termos da certidão de Id. 85139950 - Pág. 65, na qual a Oficial de Justiça consignou,
verbis
:

“
Certifico que, em cumprimento ao MANDADO DE NOTIFICAÇÃO (do dia 03/07/17 – DCM: 530262, CÓDIGO: 450661), expedido pelo MM Juiz de Direito da 9a Vara Criminal Especializada Delitos de Tóxicos, da Comarca de Cuiabá – MT, NÃO FOI POSSÍVEL NOTIFICAR O SR. GONÇALO DE MOURA DELGADO JUNIOR, no dia 18/07/17 às 14h e 21min dirigi-me ao endereço: Rua Presidente Leite Figueiredo, Bairro São Mateus, Cuiabá-MT. Lá estando, não localizei o no 10 e constatei que a numeração na rua era: ... 540, 479, 410, 618 ... e constatei também que a numeração é irregular
”.

Nota-se que, a referida citação ocorreu após certificação nos autos da
impossibilidade da citação pessoal
, nos termos do disposto no artigo 363, §1o, do CPP,
verbis:

“Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”

Conforme verificado, após a não localização do apelante para citá-lo, o Ministério Público, após tentativas frustradas para obter o novo endereço do apelante, requereu a citação por edital (Id. 85139950 - Pág. 68), o que foi acatado pela magistrada, que nomeou a Defensoria Pública para dar continuidade à defesa do acusado (Id. 85139950 - Pág. 74).

Vale ressaltar que a Defensora Pública nomeada, ao apresentar defesa prévia, consignou o seguinte: “
Aproveito a oportunidade para indicar como testemunhas da Defesa as constantes na denúncia, reservando-se, desde já, no direito de substitui-las se necessário
” (Id.
85139950 - Pág. 75).

Desse modo, ao contrario do que afirmado nas razões recursais, a defesa teve oportunidade de arrolar as testemunhas que entendesse pertinentes ao deslinde do caso e indicou aquelas arroladas na denúncia, ao passo que descabe nesse momento a alegação de que o apelante sofreu prejuízos nesse sentido.

Na sequência, foi designada audiência para interrogatório do acusado (Id. 85139950 - Pág. 76), sendo constatada sua ausência no ato, o que motivou o decreto de prisão preventiva do mesmo, para que se garantisse a aplicação da lei penal.

O mandado de prisão foi cumprido em 02/05/2018, oportunidade em que houve a citação pessoal do acusado sobre os termos da presente ação penal.

Sendo assim, ainda que a notificação inicial tenha sido feita por edital, antes de o apelante ser efetivamente localizado, a Defensoria Pública nada alegou ao apresentar a defesa prévia, tampouco nas alegações finais, vindo a sustentar suposto prejuízo somente em sede de recurso sem, contudo, nenhum respaldo plausível, já que o apelante participou da instrução processual, exercendo o seu direito de defesa, sem qualquer prejuízo.

Quanto ao tema, merece destaque a lição transcrita pelo douto parecerista,
verbis:

“Destarte,
a ausência de prejuízo, obsta o reconhecimento da nulidade, mesmo que de natureza absoluta, é o que se extrai da melhor doutrina de Ada Pellegrini Grinover
:

“
A decretação da nulidade implica perda da atividade processual já realizada,

transtornos ao juiz e às partes e demora na prestação jurisdicional almejada, não sendo razoável, dessa forma, que a simples possibilidade de prejuízo dê lugar à aplicação da sanção; o dano deve ser concreto e efetivamente demonstrado em cada situação. Isso não significa que em todos os casos se exija a produção de prova da ocorrência de prejuízo; normalmente essa demonstração se faz através de simples procedimento lógico, verificando-se se a perda da faculdade processual conferida à parte ou o comprometimento dos elementos colocados à disposição do juiz no momento da sentença tiveram influência no resultado final do processo. Afirma-se que as nulidades absolutas não exigem demonstração do prejuízo, porque nelas o mesmo costuma ser evidente. Alguns preferem afirmar que nesses casos haveria uma presunção de prejuízo estabelecida pelo legislador, mas isso não parece correto em todos os casos, pois as presunções levam normalmente à inversão do ônus da prova, o que pode não ocorrer quando a ocorrência do dano não oferece dúvida. [...] No entanto, deve-se salientar que, seja o prejuízo evidente ou não, ele deve existir para que a nulidade seja decretada. E nos casos em que ficar evidenciada a inexistência de prejuízo não se cogita de nulidade, mesmo em se tratando de nulidade absoluta.”. (GRINOVER, Ada Pellegrini et all. As nulidades no processo penal. 12. ed. rev. ,atual. E amp. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2011. pp. 28”

Por fim, a arguição de ausência de intimação válida não ensejou qualquer prejuízo processual, além de encontrar-se preclusa. Nessa linha, destaca-se entendimento expressado por essa egrégia Corte Estadual de Justiça, consoante acórdão da relatoria do Exmo. Des. Orlando de Almeida Perri,
verbis
:

“(...) As nulidades ocorridas durante a instrução processual deverão ser deduzidas na fase de alegações finais (CPP, art. 571, II), sob pena de preclusão que, aliado à ausência de prejuízo, em face da nomeação de defensor para o ato realizado, não evidencia o suscitado cerceamento de defesa.” (Ap no 33838/2015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri 9.6.2015).

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de nulidade
arguida pela defesa.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

No mérito, postula a defesa pela
desclassificação do delito de tráfico para a conduta de auxiliar alguém ao uso indevido de drogas,
prevista no art. 33, § 2.o, da Lei 11.343/2006. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena aplicada com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o da Lei 11.343/06

Narra a denúncia que, no dia 30 de agosto de 2016
, por volta de 12h30, policiais militares, da equipe ROTAM, realizavam rondas no bairro São Mateus, nesta cidade, quando se depararam com o apelante, que, ao avistar a polícia, dispensou um invólucro de cor branca ao solo, e continuou andando.

Diante da fundada suspeita, os agentes realizaram a abordagem do apelante, ocasião que encontraram no bolso de sua calça, 03 (três) porções de pasta base de cocaína e, ao retornarem no local onde o apelante havia dispensado o invólucro, evidenciaram que se tratava de 18 (dezoito) porções de pasta base de cocaína.

Em razão de tais fatos, o apelante foi denunciado e, após regular instrução processual, foi condenado pela prática do delito previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

1)

Do pedido de desclassificação para o art.
33, § 2.o, da Lei 11.343/2006
.

Após o exame do conjunto probatório apresentado aos autos, concluo que o recurso tem procedência para desclassificar o delito; todavia, entendo não para o art. 33, § 2o, da Lei 11.343/2006 e sim para a conduta prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, pelo fato da acusação não ter conseguido provar a traficância.

Com efeito, a materialidade delitiva ficou devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 85139950 - Pág. 9), boletim de ocorrência (Id. 85139950 - Págs. 18/19), auto de apreensão (Id. 85139950 - Pág. 21), laudos de constatação de substância entorpecente (Id. 85139950 - Págs. 23/24 e 85139950 - Págs. 100/102), além dos depoimentos prestados na fase inquisitorial e em juízo.

Contudo, a autoria do delito de tráfico, não restou isenta de dúvida. O apelante, perante a autoridade policial, sustentou que a droga apreendida era para seu próprio consumo; sustentou que teria comprado pelo valor de R$ 100,00 e que não comercializa o produto.

Eis o depoimento prestado na fase policial (Id. 85139950 - Pág. 14):

“
QUE CONFIRMA SER PROPRIETÁRIO DA DROGA APREENDIDA, PORÉM NEGA SER TRAFICANTE, AFIRMANDO QUE TODA A QUANTIDADE APREENDIDA ERA PARA CONSUMO PRÓPRIO; QUE É USUÁRIO DE DROGAS A BASTANTE TEMPO; QUE ADQUIRIU A DROGA APREENDIDA NA PRAÇA DO PORTO DE UM RAPAZ, NÃO SABENDO INFORMAR SEU NOME TAMPOUCO ONDE RESIDE E ALEGA TER COMPRADO A DROGA APREENDIDA PELO VALOR DE R$ 100,00 REAIS; QUE AFIRMA TER TIDO

UMA PASSAGEM PELO DELITO DE ROUBO QUANDO ERA MENOR DE IDADE; QUE NA OCASIÃO DA ABORDAGEM POLICIAL AFIRMA QUE NÃO ESTAVA VENDENDO DROGA E CONFIRMA TER DISPENSADO PARTE DA DROGA QUANDO AVISTOU A VIATURA POLICIAL
”.

Em juízo, ratificou a tese de que não realizava a comercialização de entorpecente, que a droga apreendida era de sua propriedade e que teria adquirido por R$ 100,00, para dividir com um amigo (Relatório de mídias, 85139951 - Pág. 1).

Eis seu depoimento judicial,
verbis:

“(...) Que não tenho outra versão, não; Que só ia fumar; Que comprei perto do Porto; Que paguei R$ 100,00; Que o total de tudo foram 23, 22 (trouxinhas); Que eu não tinha usado nenhuma ainda; Que eu não ia vender, ‘nós’ ia usar; Que o outro companheiro estava esperando; Que ele me ajudou a comprar; Que ele deu R$ 50,00 e eu dei R$ 50,00; Que a polícia me abordou bem na esquina, ‘aí’ fui preso; Que comprei elas todas ‘embaladinhas’ (...); Que não sei o nome do meu amigo, conheci ele há pouco tempo; Que era cocaína e maconha; Que ele fuma ‘base’; Que tinha ‘base’ no meio; Que fui preso sozinho (...).”
(trecho extraído da sentença, Id. 85139950 - Pág. 129).

Segundo as declarações prestadas pelos policiais
militares

Olenil Natos Correa
e
Andre Luis do Nascimento Almeida
, na fase inquisitorial, a equipe estava fazendo rondas pelo bairro São Mateus quando se depararam com o apelante, que ao perceber a presença policial, dispensou um involucro ao chão e continuou andando. Sustentaram que realizaram a abordagem e encontraram em seu bolso 03 trouxinhas de droga análoga a pasta base e ao retornar no local que ele teria dispensado algo, constaram ser mais 18 (dezoito) trouxinhas da mesma substância (Id. 85139950 - Págs. 10/11).

Em juízo, o policial militar
André Luis do Nascimento Almeida
declarou:

“(...)
Que avistamos ele transitando na rua; Que ele dispensou algo a rua; Que vimos ele dispensando; Que feita a abordagem; Que no short encontramos algumas ‘trouxinhas; Que voltamos ao local anterior e verificamos que era uma coisa branca amarrada; Que eu não o conhecia e não tinha informação dele; Que tinham porções com ele e também foi verificado que ele jogou na rua; Que não recordo quando que foi o total; Que não recordo que droga que era; Que não recordo o que ele falou sobre onde adquiriu a droga, nem o que ia fazer com ela; Que eram bastante (trouxinhas); Que não recordo se ele assumiu que a droga era dele (...).”
(trecho extraído da sentença, Id. 85139950 - Pág. 129).

Em que pese o policial ter afirmado que o apelante dispensou parte da droga, não indicou nenhuma outra característica que revelasse indícios de que o apelante estivesse praticando o comércio do produto ilícito.

Portanto, vislumbra-se que desde o início o apelante negou que comercializasse droga, afirmando que as trouxinhas apreendidas consigo seriam para consumo próprio, que usaria com um colega que contribuiu com R$ 50,00.

Os policiais não mencionaram acerca de qualquer denúncia anônima em desfavor do acusado ou informação de tráfico na localidade em que foi abordado; além de ter sido apreendido com o apelante 6,16g de cocaína, sem qualquer dinheiro em seu bolso ou apetrechos relacionados ao tráfico.

Assim, nota-se que não há elementos noticiando o envolvimento do apelante com o tráfico de drogas, apenas que possuía algumas porções de droga em seu bolso, mas sem provas seguras a amparar a tese de que seria para comercialização.

Desse modo, entendo que os elementos invocados pelo juízo monocrático para sustentar a condenação por tráfico são frágeis a apontar o apelante

como traficante, não trazem qualquer fato concreto que embase tal assertiva.

Nesse ponto, vale destacar que é evidente que a acusação não conseguiu afastar a presunção de inocência do apelante, pois além da apreensão da droga, não há qualquer outro elemento que comprove que ele exercia a traficância.

Nesse contexto, importa registrar que a prova da materialidade e da autoria delitiva é da acusação, nos termos do que prescreve o artigo 156 do Código de Processo Penal.

Assim, por existirem duas versões conflitantes sobre os fatos, e nenhuma prova firme e segura acerca da autoria delitiva do crime de tráfico de drogas,
entendo que o melhor caminho é a desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal
, porque para o juízo condenatório, faz-se necessária a produção de prova cristalina, escorreita de qualquer resquício de dúvida, o que indubitavelmente não se verifica no caso dos autos no tocante ao crime de tráfico de drogas.

Nesse ponto, traz-se à colação lição do memorável Nelson Hungria no sentido de que a dúvida no âmbito penal é sinônimo de ausência de prova. (cf. Nelson Hungria. Prova Penal, RF 138/338), porquanto para proferir o édito condenatório não basta nem mesmo uma alta probabilidade, sendo vedado pelo ordenamento jurídico a aplicação da pena sem que a prova exclua qualquer dúvida razoável.

Com efeito, traz-se à colação julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – 1.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVAS SOBRE A FINALIDADE DA DROGA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E TAMBÉM DE TESTEMUNHAS QUE NÃO TRAZEM NENHUM INDÍCIO DE TRAFICÂNCIA – RÉU QUE AFIRMA TER ADQUIRIDO O ENTORPECENTE NA MESMA NOITE EM QUE FOI PRESO E QUE SERIA DESTINADO PARA O SEU USO – MERA PRESUNÇÃO DE VENDA QUE NÃO AMPARA UM DECRETO CONDENATÓRIO - DESCLASSIFICAÇÃO QUE SE IMPÕE – 2. IMPOSIÇÃO DE COMPARECIMENTO A PROGRAMA OU CURSO EDUCATIVO (INCISOS III, DO ARTIGO 28), PELO PRAZO DE 15 DIAS – PROVIMENTO AO APELO - DECISÃO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL 1.
Havendo dúvidas quanto à destinação da droga, se seria ou não destinada à mercancia, e não tendo o conjunto probatório colhido durante instrução, apontado elementos que convençam que o réu estaria traficando a droga encontrada consigo, impõe-se a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

2. Diante da desclassificação operada, impõe-se a fixação da pena de comparecimento a programa ou curso educativo (incisos III, do artigo 28, da Lei n. 11.343/06), pelo prazo de 15 dias, reprimenda suficiente para reprovação e repreensão do crime praticado.”
(Ap 77645/2014, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/11/2014, Publicado no DJE 28/11/2014)

– Destaquei.

Vige no ordenamento jurídico o princípio da verdade real, ou melhor, verdade processual, que preconiza que não há espaço para suposições fáticas, não prescindindo a condenação de prova segura da autoria do delito, motivo pelo qual havendo dúvida com relação à prática do crime de tráfico de drogas pelo agente, impõe-se a desclassificação para a conduta de trazer consigo droga para consumo pessoal, nos termos do que dispõe o artigo 28 da Lei no 11.343/06, ficando prejudicado o pedido subsidiário de redimensionamento da pena.

Por fim, verifica-se que os dispositivos legais em que se encontra amparado o recurso já foram devidamente abordados, de modo que a análise pontual sobre cada um deles resta prejudicada.

Assim, o Juiz ou o Tribunal, ao acolher ou ao rejeitar certo pedido com alicerce em determinado fundamento legal, automaticamente descarta eventual norma em direção antagônica, restando despropositada e desarrazoada qualquer tentativa de imputar ao Poder Judiciário a tarefa de debater, um a um, os dispositivos jurídicos invocados pelas partes. Desse modo, a fim de evitar o excessivo formalismo, torna-se desnecessário o prequestionamento explícito de todos os dispositivos legais invocados, sobretudo porque o
decisum
mostra-se hábil a arredar as insurgências expostas nas razões do recurso.

Ante o exposto,
em
dissonância com o parecer
ministerial,

dou provimento

parcial
ao apelo interposto por
Gonçalo de Moura Delgado Junior
para

desclassificar a conduta de tráfico de substâncias entorpecentes imputada na sentença (art. 33. da Lei 11.343/06) para aquela insculpida no art. 28 da Lei 11.343/06, devendo os autos serem encaminhados ao Juizado Especial Criminal, para as providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021